Tribunal: TJDFT
Processo: 0739451-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO APREENDIDO POR OCASIÃO DE FLAGRANTE. PRÁTICA DE CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO PRINCIPAL. PERDIMENTO DO BEM. PERDA DO OBJETO DO PRESENTE RECURSO.
1. A defesa do apelante interpôs o presente recurso a fim de lhe ser restituído o veículo, de sua propriedade, apreendido na posse de acusado que foi preso por suposto tráfico de drogas, sob a alegação de que é terceiro de boa-fé, proprietário do veículo objeto da demanda e que conforme documentação apresentada a sua origem decorre unicamente de atividade lícita, não havendo qualquer mácula em sua aquisição.
2. No que se refere ao veículo, já foi prolatada sentença nos autos principais no sentido de que foi apreendido no momento da prisão do acusado, ocasião em que fazia o uso do mesmo para o tráfico de drogas, tendo o Juízo sentenciante determinado o perdimento do veículo em favor da União. Com isso, verifica-se a ocorrência da perda superveniente do objeto desta ação incidental para a restituição da coisa apreendida.
3. RECURSO PREJUDICADO.